Tribunal: CARF
Processo: 11843.720019/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.720019/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.188 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
S/A CELTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE MULTA. CRITÉRIOS TEMPORAL E DE
VALOR. ERRO MATERIAL.
No caso, a autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento de ofício, equivocou-se
nos critérios temporal e de valor da regra matriz da multa isolada pela
insuficiência de pagamento/declaração de estimativa de CSLL.
Este erro material no lançamento de ofício é incontornável em sede de
julgamento administrativo e o auto de infração deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.720019/2011-31
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.720019/2011-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 03-047.651 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Autoridade Administrativa – Competência Atividade Administrativa de Lançamento –
Obrigatória e Vinculada
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, sendo que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decisão de Órgão Coletivo de Jurisdição Administrativa – Eficácia Normativa
A decisão de órgão coletivo de jurisdição administrativa, só tem eficácia normativa
quando a lei assim atribuir.
Processo Administrativo Fiscal – Entendimento da SRF Expresso em Atos Normativos
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento
da SRF expresso em atos normativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de multa isolada em
decorrência da insuficiência do pagamento de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL relativa ao mês de dezembro/2009.
A insuficiência do recolhimento da estimativa foi apurada no bojo de
procedimento fiscal de verificação de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte formalizou
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2009.
A insuficiência de recolhimento de estimativa mensal de CSLL foi demonstrada
pela autoridade fiscal através da seguinte tabela:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.720019/2011-31

A fiscalização tomou como base do lançamento da multa prevista no artigo 44, II,
“b”, da Lei no 9.430/1996 o somatório das estimativas que não foram corretamente recolhidas.
Cito suas palavras:
39. Sobre as parcelas de estimativas mensais de CSLL que deixaram de ser recolhidas
cabe lançamento de ofício de multa no percentual de 50% sobre o valor do pagamento
mensal que deixou de ser efetuado, nos termos do Art. 44 da Lei no 9.430/1996, abaixo
reproduzido:
[...]
De acordo com o auto de infração, a autoridade fiscal considerou como data da
ocorrência do fato jurídico em 31/12/2009:

A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e apresentou impugnação
ao auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso na qual esta resuma as alegações lançadas pela impugnante:
Irresignada com o lançamento efetuado pela instância "a quo", a interessada oferece
impugnação, alegando, em síntese, que:
A multa somente poderia ter sido lançada dentro do próprio ano de 2009, no entender da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, não podendo haver o questionamento das
estimativas em momento subsequente;
No entendimento da mesma Câmara, a multa deve ser aplicada se o montante do tributo
apurado for maior que o valor recolhido por estimativa, mas não quando se apura base
de cálculo negativa, que foi o caso do ano-base de 2009;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.720019/2011-31

Ainda que tivesse verificado pagamentos efetuados a menor em 2009, como apurou
base negativa ao término do exercício, não poderia lançar mão da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN) dos valores eventualmente pagos a menor, sob pena de aumentar seu
saldo negativo a ser compensado, o que é sem fundamento lógico ou jurídico;
Portanto, requer a anulação da penalidade pecuniária, por insubsistente e indevida.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, reiterou as alegações lançadas na impugnação.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, trata-se de lançamento de ofício de multa isolada em
razão da insuficiência de recolhimento/declaração de estimativas mensais de CSLL.
Peço licença para adotar o erro cometido pela autoridade fiscal nos critérios
temporal e de valor da regra matriz da multa como razão suficiente para o deslinde da questão
em favor da contribuinte.
Explico.
A fiscalização, ao realizar o procedimento de verificação do saldo negativo de
CSLL no ano-calendário, verificou que a contribuinte apurou as estimativas de CSLL com base
em balanços/balancetes de redução ou suspensão.
Utilizando esta metodologia, a contribuinte apurou estimativas de CSLL a pagar
nos meses de janeiro a setembro. A partir de outubro, apesar de apurar CSLL devida, ou seja,
base de cálculo positiva, as estimativas pagas nos meses anteriores seriam superiores aos valores
devidos. Portanto, a partir de outubro/2009, a contribuinte não apurou estimativa de CSLL a
pagar. Para que não restem dúvidas quanto às conclusões da fiscalização, reproduzo excerto do
Despacho Decisório que embasou o auto de infração:
40. A fim de confirmar os recolhimentos mensais por estimativa, pesquisou-se a
DIPJ/10 (fls. 47 a 50), as DCTF ́s relativas ao ano-calendário de 2009 (fls. 87 a 107)
nas quais o contribuinte indica a confissão do débito e a forma como foi quitado, além
dos DARF ́s presentes nos sistemas informatizados da RFB com a consequente
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.720019/2011-31

alocação ao débito confessado (fls. 108 a 117). Diante do exposto, tem-se o seguinte
demonstrativo:

41. Observa-se que nos meses de Janeiro a Setembro de 2009 os valores informados na
DIPJ conferem com os valores confessados em DCTF, que por sua vez estão de acordo
com os recolhimentos efetuados. Nos meses de Outubro a Dezembro foi apurado valor
negativo de CSLL a pagar na DIPJ, fato que explica a ausência de confissão de débito
em DCTF e ausência de recolhimentos. (grifei)
A conclusão a que se pode chegar é que a contribuinte não devia estimativa de
CSLL em dezembro de 2009. Portanto, o lançamento de estimativa neste mês está equivocado.
O que ocorreu foi que a fiscalização apurou diferenças de pagamento/declaração
de estimativas em outros meses de 2009 e acabou, equivocadamente, lançando a multa sobre o
montante acumulado em 12/2009. A tabela abaixo demonstra a apuração feita pela fiscalização:

Ora, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 autoriza o lançamento da multa de ofício de
forma isolada em razão da falta de pagamento/declaração de estimativa de CSLL, entretanto, o
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.188 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.720019/2011-31

lançamento deve referir-se ao período da estimativa paga/declarada a menor e deve ter o
montante não pago/declarado como base de cálculo. É o que se depreende do texto normativo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - omissis
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) omissis
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
[...] - grifei
Assim, considero que a autoridade fiscal incorreu em erro material na apuração do
fato jurídico tributário nos critérios temporal e de valor. Tal erro é incontornável em sede de
julgamento administrativo.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital